Tribunal: TJMT
Processo: 1011396-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011396-42.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SADY ELIAS SOLETTI
AGRAVADO (S): OSNI JOSE DE ARAUJO
VANESSA VIEIRA VERONEZE
RONALDO DE JESUS GOMES
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juízo singular que promoveu a inversão do ônus da prova, com base no art. 3o da MP 2172/2001, “no que tange a regularidade do negócio jurídico subjacente, incumbindo ao credor ou beneficiário do negócio o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações. ”
Aliás, não se deve olvidar sobre o posicionamento do STJ de que “A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito” (AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018) (g.n.).
Ademais, o julgador a quo também fundamentou em sua decisão que “[...] dos extratos apresentados pelos embargantes se extrai discrepância entre os créditos fornecidos pelo altos pagamentos parciais e saldo devedor executado, bem como pelo fato do próprio embargante ter reconhecido que parte do saldo devedor decorre de operações de trocas de cheques próprios e de terceiros, reputo como presentes indícios quanto a prática de agiotagm o que sejam ampla dilação quanto a origem e evolução do crédito executado e tornam necessária a inversão do ônus da prova” (sic.)
Outrossim, afigura-se prudente o aguardo de mais elementos a ser trazidos pelo juízo originário e pela parte adversa, a fim de propiciar uma decisão mais segura, especialmente sobre a incompetência do juízo.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 05 de julho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora